Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700771-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JAIME TELES DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. GRATIFICAÇÃO PESSOAL. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. I - Porque não ostenta o caráter de verba remuneratória de natureza permanente, o auxílio-moradia não altera ou repercute no valor da gratificação natalina do militar do Distrito Federal. II - A base de cálculo da gratificação de natal deve corresponder à remuneração do militar, em cujo montante devem ser incluídas as vantagens pecuniárias, como os adicionais e as gratificações, dentre eles a Vantagem Pecuniária Especial – VPE, instituída em caráter mensal e regular pela Lei 11.134/05. III – Remessa necessária e apelações do Distrito Federal e do impetrante providas. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o e 3o, inciso XVI, da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86, requerendo a reforma do acórdão combatido, para que seja deferida a pretensão recursal no tocante ao reconhecimento da incidência do auxílio moradia e da Vantagem Pecuniária Especial (VPE) na base de cálculo da gratificação natalina paga aos militares do Distrito Federal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. Na petição de ID 0700771-08, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento?. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que ?A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 3o, inciso XIV, ambos da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Impende destacar que é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023